Tribunal: TJSP
Processo: 1045847-19.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Termo inicial do auxílio-doença – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045847-19.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANILO SANTOS PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.573
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045847-19.2018/50000
EMBARGANTE:
Danilo Santos Pontes
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.573
Acidentária Embargos de declaração do autor
Termo inicial do auxílio-doença
Embargos
rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil
em vigor, a decisão que contenha argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 162/168, que deu parcial provimento ao recurso
oficial, para manter a procedência do pedido de reparação
acidentária, porém, fixando o termo inicial do auxílio-doença na data
da juntada do laudo médico oficial aos autos.
O embargante suscita vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, pois o
benefício deve ser concedido a partir de 20.09.2018, conforme
apontado do laudo pericial e definido em sentença. Destaca,
também, que a mudança é ultra petita, pois ultrapassou os limites
impostos pelo art. 496 do CPC/2015. Por fim, prequestiona a matéria
(fls. 01/05).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.573
3
Razão não assiste ao embargante.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação de matéria já analisada e julgada, tendo por base os
mesmos elementos constantes dos autos, finalidade à qual não se
prestam os embargos de declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo médico pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso (fl.
166) ao consignar que somente na ocasião do estudo técnico oficial
se positivou o grau de incapacidade apresentado, ausente prova
segura da incapacidade total em período precedente ao fixado.
De outra parte, incabível se falar em
julgamento ultra petita, pois o recurso oficial é um reexame da
sentença que visa defender os entes públicos, de maneira que se a
Turma Julgadora entendeu que a r. decisão de primeiro grau se
mostrou, em parte, inadequada, a ponto de prejudicar o INSS, de
rigor sua modificação.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para
esta finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, requisitos para a oposição dos
embargos declaratórios, o que não se afigura na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 25.573
4
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser
suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando
já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos
EDcl
no
REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR